Tribunal: TJSP
Processo: 2160614-81.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de Entorpecentes - Pleito de absolvição por fragilidade probatória - Pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou de redução das penas impostas - Impossibilidade - Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo falar-se em condenação que afronta evidências dos autos - Pedido de redução da pena - Alegação

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de Entorpecentes - Pleito de absolvição por fragilidade probatória - Pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou de redução das penas impostas - Impossibilidade - Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo falar-se em condenação que afronta evidências dos autos - Pedido de redução da pena - Alegação de bis in idem no reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência - Inviabilidade - Fatos diversos - A pena e o regime foram bem dosados e fundamentados - Pleito de Assistência Judiciária Gratuita indeferido- Inadmissível a mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse de nova oportunidade para interposição de apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de nova prova que demonstrasse a ocorrência de erro na decisão - Pedido revisional indeferido.